Tribunal: TJDFT
Processo: 0725158-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA POR MEIO DO SISTEMA. PARTE CADASTRADA. VALIDADE COMO INTIMAÇÃO PESSOAL. LEI No 11.419/06. PRESCINDIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DE CARTA REGISTRADA OU POR MANDADO. NÃO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INCIDÊNCIA DO ART. 523, §§ 1o E 3o, DO CPC. MANUTENÇÃO DO DECISUM.
1. Segundo o art. 5o, da Lei 11.419/06, as intimações serão realizadas por meio eletrônico em portal próprio, aos que se cadastrarem na forma do artigo 2o da referida lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Além disso, as partes que possuírem cadastro no sistema PJe serão intimadas pessoalmente por meio do sistema, sendo desnecessária a expedição de mandato ou carta registrada a elas (parágrafo 6o do artigo 5o da lei supracitada).
2. Se a intimação do recorrente foi realizada dentro dos parâmetros legais que regulamentam a matéria, não restando configurada a ventilada nulidade processual, bem como não tendo sido efetuado o pagamento voluntário, a parte exequente há que se sujeitar aos consectários legais dispostos no art. 523, §§ 1o e 3o, do CPC.
3. Agravo de instrumento não provido.